Tribunal: TJPA
Processo: 0023946-44.2013.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0023946-44.2013.8.14.0401

EMBARGANTE: MARCOS ADRIANO VINHOTE ROCHA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº.
0023946-44.2013.8.14.0401

EMBARGANTE: MARCOS ADRIANO VINHOTE ROCHA

ADVOGADO: EMANUEL CLAUDIO TAVARES ARAUJO, OAB-PA 17343.

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE CLAREZA QUANTO AOS ELEMENTOS DO CRIME. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MATÉRIA CLARAMENTE DECIDIDA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA. PREQUESTIONAMENTO. IMPROCÊDENCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. UNANIMIDADE.

1.

Como é cediço, os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC, não se destinando ao reexame de fatos e provas. Precedentes do E.TJE.

2.

Inexiste a mácula ventilada pelo embargante, pois foram analisados, de forma detalhada e criteriosa, todos os fatos e argumentos suscitados pelo ora embargante em relação à conduta infratora imputada ao acusado
, embora não haja obrigatoriedade ao relator em analisar todas as teses e dispositivos legais levantados pelo recorrente quando encontram-se demonstrados fundamentos suficientes para amparar o julgamento.

3.

Ante ao inconformismo com a decisão, pretende o embargante a reanálise da matéria a fim de que seja favorável à tese defensiva. Contudo, tal expediente é inadmissível pela via eleita oposta pelo embargante, que não se presta a rediscutir
questões claramente decididas
a fim de modificá-las em sua essência, espelhando o manejo do recurso em mero inconformismo a respeito do julgamento da apelação interposta

4.

A pretensão de
prequestionamento
de matéria de ordem federal e constitucional se mostra igualmente improcedente, eis que inexiste vício a ser saneado diversamente da argumentação defensiva

5.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitar nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

pela Defesa do réu
MARCOS ADRIANO VINHOTE ROCHA,
em face ao
v. acórdão de ID

7790739,
em cujo teor a E.3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu o recurso e, nessa extensão, deu parcial provimento à apelação interposta pela Defesa, nos termos do voto do Relator Des. Mairton Marques Carneiro.

O DD. Desembargador. Mairton Marques Carneiro
, conforme Portaria nº 173/2022-GP, de 24 de janeiro de 2022, foi transferido para a 2ª Turma de Direito Público, enquanto seu acervo ficou com a Exma. Desa. Kédima Pacífico Lyra (Portaria n° 371/2022-Gp, de 4 de fevereiro de 2022). Através

da Portaria n° 2436/2023-GP, de 7 de junho de 2023, a Desa. Kédima Pacífico Lyra foi transferida para a 1ª de Direito Penal, razão pela qual estes autos foram redistribuídos, por sorteio, e encaminhados a este Relator.

A defesa alega omissão quanto aos elementos caracterizadores da conduta imputada ao embargante. Pugna para que seja clareado o ponto em que se confirma estarem presentes indícios de autoria.

Não havendo acolhimento das razões, requer, subsidiariamente, que seja prequestionada a matéria para fins de ventilar recurso perante as Cortes Superiores.

Instada a se manifestar, na condição de
custos legis
, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição
dos Embargos de Declaração, em razão da inexistência de omissão no Acordão.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

É o relatório.

VOTO

01

– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Com efeito, vislumbro que o recurso interposto se
mostra adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

02

– DO MÉRITO

Como é cediço, os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

Acerca dos limites jurídicos do recurso em apreciação, oportuna a transcrição de jurisprudência de lavra do E. Tribunal de Justiça do Estado.
In verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER OMISSÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO Nº 217.559/2021 - IMPOSSIBILIDADE -
MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
PRETENDE
REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE AUTORIZATIVA DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS -
UNÂNIME
.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação das decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento
;
(...)
III -
A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

IV - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais,
o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição.
V – Embargos rejeitados. Unânime.”
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0108386-08.2015.8.14.0011 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/12/2022) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante. PRECEDENTES. 3. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005166-55.2019.8.14.0010 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/08/2022)

De outra banda, relativamente à suposta existência de omissão quanto aos elementos subjetivos do crime
, em análise ao voto do Relator,
muito bem explana o aresto embargado, os detalhes em relação à autoria e existência de provas. Veja-se parte da decisão:

(...) A autoria recai sobre a pessoa do réu Marcos Adriano Vinhote Rocha, porquanto, na condição de pessoa física, era encarregado a transportar mercadoria destinada a atividade mercantil. O recorrente estava conduzindo mercadoria desacompanhada de documental fiscal, configurando crime contra ordem tributária (...)

Concernente ao vício apontado pelo embargante, pertinente à existência de “omissão” no aresto embargado, verifico, após releitura atenta do voto proferido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro, que inexiste a mácula ventilada pelo embargante, pois foram analisados, de forma detalhada e criteriosa, todos os fatos e argumentos suscitados pelo ora embargante em relação à conduta infratora imputada ao acusado
, embora não haja obrigatoriedade ao relator em analisar todas as teses e dispositivos legais levantados pelo recorrente quando encontram-se demonstrados fundamentos suficientes para amparar o julgamento, nesse sentido vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP INEXISTENTE. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA EMBASADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PLEITO DE LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL, DESCLASSIFICAÇÃO E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante dispõe a Súmula n. 568 desta Corte, a prolação de decisão monocrática, pelo ministro relator, é possível, quando houver entendimento dominante acerca do tema, hipótese ocorrida nos autos. "[...] a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício" (AgRg no HC 632.467/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 18/12/2020).

2.
O julgador não é obrigado a rebater todas as teses defensivas, desde que fundamente sua decisão, apontando as questões essenciais à solução da controvérsia. Na espécie, o Tribunal a quo, após o exame do material probatório, adotou fundamentação suficiente e idônea para respaldar a decisão de pronúncia dos agravantes.

3. Não há falar em ilegalidade, pois as provas utilizadas para a pronúncia não derivam exclusivamente dos elementos colhidos na fase extrajudicial, mas também das provas que foram ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório.

4. As instâncias ordinárias constataram, fundamentadamente, a presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. A revisão de tal entendimento exigiria o reexame fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte Superior.

5. "A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal" (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).

6. O acolhimento da tese da legítima defesa, da ausência de nexo causal, da desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte e do afastamento das qualificadoras não merecem conhecimento, tendo em vista a necessidade do reexame de provas dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

7. Agravo regimental desprovido. (
grifo nosso
)

(AgRg no AREsp n. 2.244.216/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

Nessa senda, depreendo, em verdade, que o embargante, ante ao inconformismo com a decisão, pretende a reanálise da matéria a fim de que seja favorável à tese defensiva. Contudo, tal expediente é inadmissível pela via eleita oposta, que não se presta a rediscutir
questões claramente decididas
a fim de modificá-las em sua essência, conforme já esclarecido, espelhando o manejo do recurso em mero inconformismo a respeito do julgamento da apelação interposta. Nessa ótica, a tese defendida não merece prosperar, conforme entendimento pacífico deste Tribunal, veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. OMISSÃO. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ARGUMENTOS AMPLAMENTE DEBATIDOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Os recorrentes não conseguiram demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão a ser esclarecidas, na medida em que a tese de nulidade processual, em decorrência da violação de domicílio, foi expressamente tratada no acórdão objurgado, inclusive, com tópico específico para tanto.

2. Na verdade, busca apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

3. Embargos conhecidos, porém, rejeitados. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009145-25.2019.8.14.0010 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/05/2022)

Q
uanto ao prequestionamento requerido pela Defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados. Nesse sentido, colecionam-se:

“(...) Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...)” (
STF
, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação
23/11/2021
)

"Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado
prequestionamento implícito,
tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014).” (
STJ
, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023,
DJe de 12/6/2023
.)

Portanto, verifico que o aresto embargado se apresenta completo e objetivo, inexistindo qualquer vício a ser sanado, tendo materializado o Princípio do Livre Convencimento Motivado do Julgador e satisfeito as exigências de motivação das decisões judiciais, dispostas no art.93, IX, da C.F/88 e no art. 315, §2º, do CPP.

03

– DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
REJEITO
nos termos da fundamentação
para manter inalterado o v. acordão embargado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/02/2024